Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE CHEQUE ESPECIAL NÃO SOLICITADO E O IMEDIATO DESCONTO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DO CARTÃO CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, III DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC. Além disso, conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. [...] a imposição de serviços não solicitados constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, na medida em que macula o dever de informação e boa-fé objetiva dos negócios jurídicos, sobretudo porque não existe a manifestação de vontade da parte autora. (TJCE; AC 0050239-51.2020.8.06.0038; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irlandês Bastos Sales Port; Julg. 19/10/2022; DJCE 28/10/2022; Pág. 126).
4. Mostra-se abusiva a liberação do crédito como limite de cheque especial não solicitado pelo cliente e a imediata utilização do valor para quitação de parte da dívida do cartão de crédito (ID 48638995, pág. 2).
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que, sob o pretexto de comemorar o aniversário da instituição, lança na conta corrente do cliente limite de cheque especial para, em seguida, deduzir o valor para o pagamento de dívida de que era credor. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o recorrente a devolver em dobro a quantia creditada.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.